Tribunal: STF
Processo: ARE 1423667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARADIGMA PARA CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NOVA ESCOLA. COISA JULGADA.



    Insurge-se o exequente contra o capítulo da decisão agravada que determinou que o crédito referente à gratificação "Nova Escola" do exercício de 2002 deveria ser calculado com base na avaliação de 2003, e não na de 2001. A sentença transitada em julgado adotou como paradigma o ano de 2001, podendo, eventualmente, ser adotado o ano de 2003 se houver necessidade de realizar alterações pontuais. Decisão embasada na equivocada premissa de que o acórdão que desproveu a apelação do réu teria alterado o paradigma adotado na sentença, quando, na verdade, a sentença foi integralmente confirmada em segunda instância. Recurso provido, nos termos do voto do desembargador relator.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê, a sentença não foi alterada sequer minimamente. Como a fixação do ano a ser adotado como paradigma não está expressamente mencionada na parte dispositiva, mister se faz consultar a fundamentação da sentença, que é a seguinte:



    A repetição da avaliação realizada no ano anterior não é o melhor critério para a determinação dos valores pagos que devem ser pagos aos servidores com base no ano de 2002, mas é melhor adotá-lo e eventualmente realizar alterações pontuais que descumprir a norma matriz, admitindo que outra de hierarquia inferior lhe retire a eficácia em razão da falta de organização estatal. Assim, reporto-me ao entendimento jurisprudencial arrolado na manifestação ministerial e entendo julgo o pedido. Adoto como base os documentos comprobatórios das condições da rede escolar relativas aos anos de 2001 e 2003. ( Destaquei .) 



    Verifica-se que, adotando como base os documentos comprobatórios das condições da rede escolar relativas aos anos de 2001 e 2003, o entendimento da juíza prolatora da sentença foi o de que o paradigma seria o ano de 2001, podendo, eventualmente, ser adotado o ano de 2003 se houvesse necessidade de realizar alterações pontuais.



    Entretanto, ao proferir a decisão agravada, a magistrada entendeu, equivocadamente, que o paradigma teria sido alterado no acórdão de fls. 130/132, por conta do seguinte parágrafo de sua respectiva fundamentação:



      O exame das avaliações realizadas nos anos de 2001 e 2003, constantes às fls. 68/79 e 80/88, registram os parâmetros objetivos identificadores dos níveis de cada unidade escolar, possibilitando a determinação da avaliação relativa ao ano de 2002, podendo-se utilizar o registrado pela avaliação do ano de 2003. ( Destaquei .) 



    O equívoco é evidente, porquanto o acórdão apenas reconheceu (tal como fora reconhecido na sentença) que tanto as avaliações realizadas em 2001 quanto as avaliações realizadas em 2003 continham parâmetros objetivos para se proceder à avaliação de 2002 e autorizou a utilização da avaliação de 2003 para esse fim, mas não determinou a sua utilização. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente